Tribunal: TJSP
Processo: 1501937-89.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501937-89.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes ALEF
DOS SANTOS ALVES FERREIRA e VITOR PIRES RODRIGUES JUNIOR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47771
APELAÇÃO No 1501937-89.2018.8.26.0082
APELANTES: ALEF DOS SANTOS ALVES FERREIRA; VITOR PIRES
RODRIGUES JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BOITUVA
AÇÃO PENAL No 1501937-89.2018.8.26.0082 CONTROLE No 1442/18
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
SENTENÇA: JUÍZA LILIANA REGINA DE ARAUJO HEIDORN ABDALA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam
estes
de
apelações
interpostas por ALEF DOS SANTOS ALVES RODRIGUES e
VITOR PIRES RODRIGUES JUNIOR contra a sentença de fls.
507/517, que, na 1a Vara da Comarca de Boituva, julgou
procedente ação penal, condenando cada qual a cumprir, em
regime inicial fechado (negado o apelo em liberdade), a pena
de cinco anos e dez meses de reclusão, e a pagar quinhentos
e oitenta e três dias-multa, no piso, e a cumprir a pena de três
anos e seis meses de reclusão e a pagar trezentos e cinquenta
dias-multa, por infração ao disposto nos artigos 33, caput, e 35,
ambos da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos em data
incerta, mas até o dia 6 de agosto de 2018, na Rua Nelson
Andrade, no 500, bloco B, Bairro Água Branca, em Boituva,
quando se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ilícito de entorpecentes; e quando, no dia 6 de agosto de 2018,
por volta de 00h19, no mesmo local, os réus tinham em
depósito, para fins de tráfico, duzentos e oitenta pinos de
cocaína com peso de 155,2g, cinquenta e seis pedras de crack,
com peso de 23,4g, e cinquenta e seis porções de maconha,
com peso de 139,1g, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Vitor,
preliminarmente,
argui
nulidade decorrente da oitiva judicial dos policiais militares em
duas oportunidades, uma no juízo deprecado e outro no juízo
de origem. Quer o desentranhamento da segunda oitiva das
testemunhas. Paralelamente, alega que a sentença é nula, por
violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois está
apoiada em elementos colhidos na fase extrajudicial. No
mérito, sustenta que as provas amealhadas para os autos não
autorizam a edição de decreto condenatório e que não se
comprovou
a
estabilidade e permanência da suposta
associação. Busca a absolvição (fls. 543/582).
Alef, de sua parte, argumenta que
as provas são frágeis para a edição de decreto condenatório.
Busca a absolvição.
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada.
Embora não seja usual, a oitiva de
testemunhas de acusação em duas oportunidades não gerou
prejuízo à Defesa. Isto porque, os advogados participaram das
solenidades e tiveram amplo acesso às declarações prestadas,
podendo exercer com amplitude o contraditório e a ampla
defesa.
E, como se sabe, não se declara
nulidade sem a prévia demonstração de prejuízo.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA
DE
PERÍCIAS.
DILIGÊNCIA
QUE
PODE
SER
REQUERIDA
POSTERIORMENTE.
ART.
422
DO
CPP.
PROVA
ILÍCITA.
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
TERMINAIS PERTECENTES A PESSOAS NÃO INVESTIGADAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO AO PACIENTE.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
...
6.
Ademais,
o
reconhecimento
de
nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de
Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não
ocorreu no presente caso.
7. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ
HC 478.113/PE, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
25/11/2019).
Paralelamente, não houve violação
ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação
não está apoiada, exclusivamente, nos elementos colhidos na
fase extrajudicial, conforme se verá adiante.
No mérito, a materialidade dos
crimes é certa, emergindo da análise dos laudos que atestaram
a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (fls.
135/138, 139/142 e 143/146).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Alef confessou a prática do crime. Disse que era o
dono das drogas e que elas se destinavam à comercialização
(fl. 4). Vitor negou a acusação. Afirmou que estava na casa de
Alef apenas para pernoitar, pois sabia que havia mandado de
prisão expedido em seu desfavor. Não tinha conhecimento da
existência dos entorpecentes na residência (fl. 5).
Em juízo, Alef contou que estava
em casa quando a campainha tocou. Era Vitor. Ele pediu para
ficar em sua casa, porque estava sendo procurado pela polícia.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Não conhecia Vitor. Trinta minutos depois policiais foram até a
residência. Guardava a droga no imóvel, porque estava com
dificuldades financeiras (mídia).
Vitor, em juízo, negou a acusação.
Esclareceu que foi preso dentro do apartamento de Alef. Foi
até a casa de Alef porque descobriu que estava sendo
investigado por associação para o tráfico. Procurou um
advogado e ele informou o que estava acontecendo: havia um
mandado de prisão temporária expedido. O advogado sugeriu
procurar Alef, que também estava sendo investigado. Foi até a
casa do corréu para conversar, momento em que foram presos
por policiais militares. Não viu droga no apartamento de Alef
(mídia).
Apesar da negativa do réu Vitor, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
O policial militar Fabio Bosco,
ouvido na Comarca de Itapetininga por meio de carta
precatória, informou que havia denúncia indicando o local onde
duas pessoas procuradas estavam. Foi ao local indicado e os
réus tentaram fugir, mas foram detidos. Havia entorpecentes no
interior do imóvel (mídia). Esse policial militar prestou novas
declarações no juízo de origem, tendo reproduzido, na
essência, o mesmo relato (mídia).
O policial militar Claudinei Roberto

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
esclareceu que Vitor e Alef eram procurados pela justiça. De
posse do endereço onde eles poderiam ser localizados, os
acusados foram detidos. No apartamento foram encontrados
crack, maconha e cocaína. Alef admitiu que o entorpecente era
seu (mídia).
O policial civil Antonio narrou que
havia investigação indicando os réus como traficantes de
drogas. Foram realizadas campanas, constatando-se o
envolvimento dos acusados na venda de entorpecentes
(mídia).
O investigador Hector declarou que
havia denúncia do envolvimento dos apelantes com o tráfico.
Foram requisitados mandados de busca e apreensão e
mandados de prisão temporária. No dia das buscas, na
residência dos suspeitos, nada foi encontrado. Eles não
estavam no local. Dias depois, tomou conhecimento que
policiais militares prenderam os réus em flagrante (mídia).
Sidney afirmou que Vitor trabalhou
como segurança em seu estabelecimento, desconhecendo seu
envolvimento com o tráfico de drogas (mídia).
Andressa contou que conhecia Alef
e nunca presenciou movimentação estranha no apartamento
dele. Também nunca tinha visto Alef e Vitor juntos (mídia).
Assim, apesar do esforço das

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
combativas Defesas, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
As testemunhas de defesa ouvidas
não presenciaram os fatos, limitando-se a falar sobre os
antecedentes dos réus.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão graves crimes a pessoas
que eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Além disso, o próprio Alef admitiu a
guarda do entorpecente e o envolvimento conjunto com Vitor
foi comprovado pela prisão deles em flagrante, no apartamento
onde significativa quantidade de drogas estava armazenada.
Assim, a absolvição pelo crime de
tráfico é inviável.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Além de demonstrado o tráfico,
ficou provado também o crime de associação. O
acompanhamento dos passos dos réus demonstrou que havia
efetivamente entre eles uma estrutura organizada com divisão
de tarefas.
Com
efeito,
os
investigadores
ressaltaram que investigações pretéritas foram realizadas,
sendo possível descobrir o envolvimento dos réus, inclusive
com outras pessoas. E o relatório de folhas 85/99 comprova a
eficaz investigação realizada pela polícia civil, identificando a
atuação de pessoas com o tráfico de drogas.
A prisão dos réus em flagrante,
junto com significativa quantidade de drogas, somente reforçou
o trabalho feito pela polícia judiciária, sendo permitido concluir
que ambos agiam em conjunto, de forma estável e permanente.
De modo que também se mostra
inviável a absolvição no tocante ao crime de associação para o
tráfico.
As
penas
foram
corretamente
dosadas.
A pena-base de cada crime foi
fixada no mínimo (cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, para o tráfico, e três anos de reclusão e setecentos dias-
multa, para a associação). A reincidência dos réus permitiu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
acréscimo de um sexto, totalizando cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, para o tráfico,
e três anos e seis meses de reclusão e oitocentos e dezesseis
dias-multa, para a associação para o tráfico.
A reincidência e a condenação por
associação para o tráfico revelam dedicação a atividades
criminosas, impedindo a aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
O
regime
inicial
fechado
é
compatível com a gravidade dos crimes, com o montante das
penas e com a personalidade dos recorrentes.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante do exposto, rejeitada a
matéria preliminar, nega-se provimento aos recursos.
XAVIER DE SOUZA
Relator